Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Concurso Público. Formação pedagógica. Ausência de vício no acórdão. Rejeição dos aclaratórios.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a denegação de segurança em mandado impetrado por candidata eliminada de concurso público para provimento efetivo de cargo de professor, em razão da inobservância dos requisitos de formação exigidos no edital. A embargante alegou omissão, obscuridade e contradição no acórdão, notadamente quanto à análise da Resolução CNE/CP no 2/2019 e à equivalência entre formação pedagógica e licenciatura plena, requerendo atribuição de efeito infringente aos embargos, com consequente reforma do julgado.
II – Questão em discussão: Discute-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise dos critérios exigidos pela Resolução CNE/CP no 2/2019 e da suposta contradição entre o reconhecimento da jurisprudência favorável à equivalência de formações e a negativa de provimento à apelação, além da possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
III – Razões de decidir: Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos necessários à solução da controvérsia, destacando a insuficiência da carga horária do curso apresentado pela embargante frente às exigências da Resolução CNE/CP no 2/2019, bem como a ausência de direito líquido e certo. A Administração agiu conforme as regras do edital ao rejeitar a documentação da candidata, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder. A alegação de vícios revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não se presta à via dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídas no acórdão as matérias suscitadas, para fins de interposição de recurso.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada. Aplicação do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC). Mantido o acórdão embargado em todos os seus termos.